Tribunal: STF
Processo: Rcl 49266
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Ilha da Madeira Empreendimentos Imobiliários Ltda., contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo em Recurso Especial 1.567.428/SP.
    Em suas razões, a reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, ao confirmar a negativa de seguimento a recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte.
    Aduz, a reclamante, silêncio absoluto da Corte Superior em relação as questões suscitadas no recurso extraordinário afrontando, assim, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Nesse sentido, assevera que “a despeito do precedente do STF cadastrado como TEMA 339, NO CASO EM CENA NÃO HOUVE ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AFRONTANDO O PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA”. (eDOC 1, p. 7)
    Assim, sustenta que o acórdão reclamado é nulo de pleno direito por não ter sido devidamente fundamentado.
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado. No mérito pede a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando-se a remessa do recurso extraordinário ao STF.
    Registro que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 42.074, conforme certidão de eDOC 13. 
    É o relatório
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido. 
    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 
    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 
    No ponto, observa-se que o Tribunal reclamado negou seguimento ao agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no recurso estaria abrangida pelo tema 339 da sistemática da repercussão geral. Confira-se o teor desse julgado:
    “Trata-se de agravo interno interposto por ILHA DA MADEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (e-STJ fl. 1.476):
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. SEGUIMENTO NEGADO
    Sustenta a agravante a necessidade de reforma da decisão agravada porque existente a repercussão geral e a violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.
    Alega que não foram analisadas teses defensivas que poderiam interferir no desfecho da causa. 
    Aduz que não houve apreciação da tese de nulidade por afronta aos arts. 11, 489, 1.022, do NCPC e 93, inciso IX, da CF/88.
    Entende que não foi apreciada a ofensa ao art. 833, X e XII, do CPC e que não se aplica ao seu recurso especial os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ e 281/STF.
    (...)
    Não obstante as razões declinadas pela agravante, a decisão monocrática deve ser mantida.
    Isso porque, ao interpretar o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, para que uma decisão judicial seja considerada motivada, não se exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos.
    Nesse sentido é o Tema 339/STF, segundo o qual "o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (QO no Ag n. 791.292/PE).
    (...)
    Na espécie, da leitura do julgado questionado, constata-se que foram declinadas as razões pelas quais negou-se provimento ao agravo interno, valendo destacar o seguinte excerto (e-STJ fls. 1.381-1.382):
    ‘Inicialmente, afasta-se a alegação de deficiência na fundamentação da decisão ora agravada, pois o recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência das Súmulas nº 7/STJ e nº 282/STF. O acórdão recorrido assim se pronunciou quanto ao tema em debate:
    ‘(...)
    Consoante expressamente disposto no artigo 833, inciso X, do CPC: São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Dessa forma, não há o que se falar em impenhorabilidade, sendo completamente descabidas as justificativas apresentadas pelo executado para embasar a pretendida liberação dos valores, uma vez que não se tratam de contas poupanças. No mais, também não se vislumbra a hipótese de impenhorabilidade com amparo no inciso XII do epigrafado artigo CPC, pois não restou devidamente comprovado que os valores bloqueados são créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra’ (fl. 1.217 e-STJ).
    Desse modo, assim como posta a matéria, a verificação da procedência dos argumentos expendidos no recurso especial exigiria, por parte deste Tribunal Superior, o reexame de matéria fática, procedimento vedado nesta estreita via recursal, consoante entendimento da Súmula nº 7/STJ. No mais, reitera-se a impossibilidade de conhecimento da insurgência quanto à tese de extensão da impenhorabilidade legal ao saldo em conta-corrente, pois o tema não foi debatido na origem. Assim, incide na espécie o óbice da Súmula nº 282/STF, aplicada por analogia.
    Confira-se:
    [...]
    Diante do presente julgamento, fica prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo ao inconformismo.
    Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.’
    Conclui-se, portanto, que o acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência fixada pela Suprema Corte em repercussão geral, no Tema 339/STF”. (Conforme consulta ao site do STJ)
    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Supremo Tribunal de Justiça e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confira-se os seguintes julgados:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)
    Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).
    Desse modo, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral no tema 339, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. Inadmissível, assim, esta reclamação.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente